Tribunal: TJES
Processo: 5007010-11.2023.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007010-11.2023.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: EDUARDO FERREIRA ANDRADE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL.
EMBARGOS INFRINGENTES. SÚMULA Nº 545 DO STJ. UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO. RETRATAÇÃO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dispõe o Enunciado de Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça que: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
”

2. Hipótese em que o Juízo
a quo
se valeu da confissão extrajudicial do acusado para a formação de seu convencimento acerca da autoria delitiva.

3. Ainda que tenha havido retratação posterior da confissão em juízo, tal fato,
per si
, não afasta a incidência do Enunciado de Súmula nº 545 do STJ, de modo que o acusado faz jus ao reconhecimento da atenuante.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o egrégio Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, CONHECER dos embargos para DAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Desembargadora Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos infringentes opostos por
EDUARDO FERREIRA ANDRADE
em face de acórdão não unânime proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal, de relatoria do e. Desembargador Willian Silva, que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação criminal interpostos pro EDUARDO FERREIRA ANDRADE e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais, a Defesa do embargante sustenta que deve prevalecer o voto divergente que reconheceu em seu favor a incidência da atenuante da confissão, posto que a confissão extrajudicial do acusado serviu de elemento para formação do convencimento do julgador, devendo, portanto, ser aplicado o entendimento plasmado no Enunciado de Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5727203), opinando pelo conhecimento e provimento dos embargos.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos infringentes opostos por
EDUARDO FERREIRA ANDRADE
em face de acórdão não unânime proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal, de relatoria do e. Desembargador Willian Silva, que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação criminal interpostos por EDUARDO FERREIRA ANDRADE e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais, a Defesa do embargante sustenta que deve prevalecer o voto divergente que reconheceu em seu favor a incidência da atenuante da confissão, posto que a confissão extrajudicial do acusado serviu de elemento para formação do convencimento do julgador, devendo, portanto, ser aplicado o entendimento plasmado no Enunciado de Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispõe o art. 613, parágrafo único, do Código de Processo Penal que: “
Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência
.”

No caso, a eg. Segunda Câmara Criminal afastou o reconhecimento da atenuante da confissão, conforme seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. ATENUANTE DE CONFISSÃO. NEGATIVA DA PRÁTICA PELO AGENTE. ATENUANTE GENÉRICA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA PELO AGENTE. RECURSO MINISTERIAL. INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Havendo provas suficientes da prática do crime de roubo pelo agente, seu pedido de absolvição não pode ser acolhido.

2. Não se reconhece a atenuante de confissão para o agente que nega a prática do delito.

3. A atenuante genérica do art. 66 do CP não pode ser reconhecida em favor de agente que dá causa à escalada de violência da qual se diz vítima.

4. Não basta a acusação formular pedido de indenização na denúncia. É preciso que submeta ao contraditório as provas suficientes à apuração dos danos.

5. Recursos desprovidos

No entendimento do e. Desembargador Relator Willian Silva, não deve ser reconhecida em prol do embargante a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que o agente, em juízo, negou a prática do delito.

Por outro lado, o e. Desembargador Helimar Pinto, em seu judicioso voto divergente, entendeu que, não obstante o acusado tenha se retratado em juízo, a sua confissão extrajudicial serviu de fundamento para embasar a condenação, razão pela qual faz jus à atenuante em comento.

Com efeito, dispõe o Enunciado de Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça:

Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Na hipótese, conforme se verifica da sentença, o Juízo
a quo
se valeu da confissão extrajudicial do acusado para a formação de seu convencimento acerca da autoria delitiva:

Importante salientar que na esfera policial, Eduardo confessou a prática delitiva, ao argumento de que devia a quantia de R$1.100,00 (mil e cem reais) a um traficante de drogas e, por tal razão, decidiu praticar o crime com a ajuda de “Negão”, que logrou êxito na fuga, eis que o condutor da motocicleta utilizada para o cometimento do ilícito penal.

Ainda que tenha havido retratação posterior em juízo, tal fato,
per si
, não afasta a incidência do enunciado de súmula supramencionado, de modo que o embargante faz jus ao reconhecimento da atenuante pretendida.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIMES DE DANO E DESCAMINHO. AUMENTO DAS PENAS-BASES. ACRÉSCIMOS FUNDAMENTADOS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATÉMÁTICO E DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. AUMENTO DESPROPORCIONAL AO DADO NA PRIMEIRA FASE. CONSTRANGIMENTO VERIFICADO. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 45, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP. VALOR ESTABELECIDO DENTRO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AMPARO NO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. De outra parte, o quantum de diminuição pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime. Na hipótese, as instâncias de origem reduziram as penas dos recorrentes em 1 mês, sendo patente o constrangimento, pois desproporcional ao critério adotado na primeira fase, devendo ser aplicada a redução de 1/6 (um sexto), em razão da inexistência de justificativa para a redução em patamar inferior.
É irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ.
(...) (AgRg no REsp n. 1.919.602/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONFISSÃO, AINDA QUE PARCIAL, UTILIZADA NA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADOR. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DEVIDA.
1. "A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação". (AgRg no HC 575543 / SC, RELATOR(A) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).
2. Agravo regimental provido para reduzir a pena do paciente para 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa. (AgRg no HC n. 741.822/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Sendo assim, aplicando a referida atenuante e a compensando com a agravante da reincidência, fixa-se a pena do acusado, na segunda fase, em 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, como pontuado no voto divergente, incide a causa de aumento de pena do concurso de pessoas, majorando a pena em 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos para
DAR-LHES PROVIMENTO
, a fim de que prevaleça o voto divergente do e. Desembargador Helimar Pinto no sentido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.